Tribunal: STF
Processo: RE 1427192
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    COFINS. ART. 14, X, DA MP 2.158-35, DE 2001. ISENÇÃO. RECEITAS DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS SEM FINS LUCRATIVOS. 



    A isenção da COFINS prevista no art. 14, X, da Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001, alcança não apenas as 'contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais', na forma da Instrução Normativa SRF n. 247, de 2002, mas também as outras receitas auferidas pela associação civil sem fins lucrativos, quando aplicadas no desenvolvimento e manutenção das atividades a que se destina.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, VI, “c”; e 150, § 6º, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o benefício em debate não se confunde com a imunidade conferida às entidades beneficentes de assistência social (CF, art. 195, § 7º).



    Aduz que não há, nos autos, comprovação do enquadramento da recorrida como entidade de assistência social, e que, conforme o estatuto da própria associação, não se caracterizaria como beneficência social.



    Assevera que apenas as associações civis que prestam serviços relativos às atividades próprias a que se destinam têm direito à isenção de COFINS, e que as receitas decorrentes dessas atribuições são unicamente as decorrentes de fixação legal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que as atividades prestadas pela recorrida seriam isentas à COFINS, por se caracterizarem de assistência social sem fins lucrativos. O benefício alcançaria também os serviços sem caráter contraprestacional direto, destinados ao custeio e ao desenvolvimento dos objetivos sociais da associação. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Pretende a demandante, comprovando tratar-se de associação civil sem fins lucrativos (art. 1º do seu estatuto social, evento nº 01, 'ESTATUTO5'), seja afastada a cobrança de COFINS sobre os valores que aufere com a locação de espaços sociais, a pretexto de que se tratam de receitas integralmente revertidas aos seus objetivos sociais e que, por isso, são isentas da contribuição, na forma do art. 14, X, da Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001.



    Ora, a tese da autora, de que a isenção da COFINS prevista no art. 14, X, da Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001, alcança não apenas as 'contribuições, doações, anuidades ou mensalidades fixadas por lei, assembléia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores, sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus objetivos sociais', na forma da Instrução Normativa SRF n. 247, de 2002, mas também as outras receitas auferidas pela associação civil sem fins lucrativos, desde que aplicadas no desenvolvimento e manutenção das atividades a que se destina, vem sendo acolhida por esta Segunda Turma, conforme se extrai dos julgados assim sintetizados:



    .......................................................................................................



    Dessarte, impõe-se julgar procedente a demanda para afastar a cobrança de COFINS sobre os valores que a autora aufere com a locação de espaços sociais, quando devidamente aplicados no desenvolvimento e manutenção dos seus objetivos sociais.



    .......................................................................................................



    De resto, impõe-se imputar à União o ressarcimento à demandante das custas processuais por ela pagas, bem como o pagamento dos honorários advocatícios, que vão arbitrados equitativamente, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, no valor certo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado, a contar do presente julgamento, pelo IPCA-E.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo quanto à matéria, eis que, ao analisar o RE 636.941/RS (Tema n. 432/RG), assentou que as instituições de assistência social sem fins lucrativos, que atendessem aos requisitos fixados em lei para o enquadramento como entidade beneficente, teriam direito ao benefício da imunidade tributária. O julgado, no ponto que aqui interessa, restou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO GERAL CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE AOS IMPOSTOS. ART. 150, VI, C, CF/88. IMUNIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES. ART. 195, § 7º, CF/88. O PIS É CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL (ART. 239 C/C ART. 195, I, CF/88). A CONCEITUAÇÃO E O REGIME JURÍDICO DA EXPRESSÃO “INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO” (ART. 150, VI, C, CF/88) APLICA-SE POR ANALOGIA À EXPRESSÃO “ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSITÊNCIA SOCIAL” (ART. 195, § 7º, CF/88). AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR SÃO O CONJUNTO DE PRINCÍPIOS E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (ART. 146, II, CF/88). A EXPRESSÃO “ISENÇÃO” UTILIZADA NO ART. 195, § 7º, CF/88, TEM O CONTEÚDO DE VERDADEIRA IMUNIDADE. O ART. 195, § 7º, CF/88, REPORTA-SE À LEI Nº 8.212/91, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL (MI 616/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002). O ART. 1º, DA LEI Nº 9.738/98, FOI SUSPENSO PELA CORTE SUPREMA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000).



    (...)



    AS ENTIDADES QUE PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, § 7º, CF/88) SOMENTE FAZEM JUS À IMUNIDADE SE PREENCHEREM CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55, DA LEI Nº 8.212/91, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS ARTIGOS 9º E 14, DO CTN.



    (...)



    INAPLICABILIDADE DO ART. 2º, II, DA LEI Nº 9.715/98, E DO ART. 13, IV, DA MP Nº 2.158-35/2001, ÀS ENTIDADES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI Nº 8.212/91, E LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE, A QUAL NÃO DECORRE DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTES DISPOSITIVOS LEGAIS, MAS DA IMUNIDADE EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS COMO TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO.



    3. A CF/88 traçou arquétipo com contornos ainda mais claros, verbis: Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) VI. instituir impostos sobre: (...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;(...) § 4º. As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas; Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...) § 7º. São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 



    4. O art. 195, § 7º, CF/88, ainda que não inserido no capítulo do Sistema Tributário Nacional, mas explicitamente incluído topograficamente na temática da seguridade social, trata, inequivocamente, de matéria tributária. Porquanto ubi eadem ratio ibi idem jus, podendo estender-se às instituições de assistência stricto sensu, de educação, de saúde e de previdência social, máxime na medida em que restou superada a tese de que este artigo só se aplica às entidades que tenham por objetivo tão somente as disposições do art. 203 da CF/88 (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000).



    (...)



    17. As entidades que promovem a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, somente fazem jus à concessão do benefício imunizante se preencherem cumulativamente os requisitos de que trata o art. 55, da Lei nº 8.212/91, na sua redação original, e aqueles prescritos nos artigos 9º e 14, do CTN. 



    18. Instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos são entidades privadas criadas com o propósito de servir à coletividade, colaborando com o Estado nessas áreas cuja atuação do Poder Público é deficiente. Consectariamente, et pour cause, a constituição determina que elas sejam desoneradas de alguns tributos, em especial, os impostos e as contribuições. 



    22. In casu, descabe negar esse direito a pretexto de ausência de regulamentação legal, mormente em face do acórdão recorrido que concluiu pelo cumprimento dos requisitos por parte da recorrida à luz do art. 55, da Lei nº 8.212/91, condicionado ao seu enquadramento no conceito de assistência social delimitado pelo STF, mercê de suposta alegação de que as prescrições dos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional não regulamentam o § 7º, do art. 195, CF/88. 



    23. É insindicável na Suprema Corte o atendimento dos requisitos estabelecidos em lei (art. 55, da Lei nº 8.212/91), uma vez que, para tanto, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, situação em que a afronta à Constituição seria apenas indireta, ou, ainda, o revolvimento de provas, atraindo a aplicação do verbete da Súmula nº 279. Precedente. AI 409.981-AgR/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 13/08/2004.



    (RE 636.941/RS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 4/4/2014, grifei)



    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o paradigma. Não há espaço para a reforma pretendida.



     No mais, aponto que dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao atendimento dos requisitos legais para o enquadramento da recorrida como entidade de assistência social, ou de que os serviços por ela prestados seriam destinados ao desenvolvimento de seus objetivos sociais – demandaria o reexame de normas infraconstitucionais e do conjunto probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. (...)



    (ARE 1.157.125 AgR/SP, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 3/12/2018, grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    5. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente